Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707082-74.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENCALSO CONSTRUCOES LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA DAMHA LOTEAMENTO, DAMHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FELIPE DE MELO PONTES D E S P A C H O FELIPE DE MELO PONTES interpôs AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Agravante afirma que as empresas do mesmo grupo econômico respondem subsidiariamente e que o contraditório diferido não importa em prejuízo as Agravadas. Requer a reconsideração da decisão. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se as Agravadas para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator